Tribunal: TJSP
Processo: 2210559-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Agravo de Instrumento. Reintegração de posse. Revogação de liminar em razão do ingresso com ações anulatórias e revocatórias. Impossibilidade. Propriedade resolúvel do credor fiduciário. Averbação da consolidação da propriedade e venda em hasta pública que assegura ao terceiro adquirente a posse do imóvel arrematado. Aplicação do art. 30, da Lei no 9.514/97. Direito de reaver os bens inerente ao

Ementa:
Agravo de Instrumento. Reintegração de posse. Revogação de liminar em razão do ingresso com ações anulatórias e revocatórias. Impossibilidade. Propriedade resolúvel do credor fiduciário. Averbação da consolidação da propriedade e venda em hasta pública que assegura ao terceiro adquirente a posse do imóvel arrematado. Aplicação do art. 30, da Lei no 9.514/97. Direito de reaver os bens inerente ao direito de propriedade (art. 1.228, do CC). Decisão reformada. Recurso PROVIDO.